Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRADIÇÃO. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DE PROVA. PACTA SUNT SERVANDA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de comissão de corretagem no valor de R$ 2.800,00, decorrente de contrato verbal de intermediação imobiliária, e rejeitou pedido reconvencional.
2. Embargante alega omissão quanto à comprovação de pagamento, contradição em documento de confissão de dívida e ausência de compensação de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à quitação da dívida e compensação de valores; e (ii) definir se os embargos podem ter efeitos modificativos para reduzir ou excluir a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida (CPC, art. 1.022).
5. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões relevantes, reconhecendo a validade da confissão de dívida e a inexistência de prova de pagamento ou compensação.
6. A divergência quanto à tese adotada não configura vício sanável por embargos, devendo ser arguida em recurso próprio.
7. Não se verifica intuito protelatório, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A contradição sanável é interna ao julgado, não decorrente de inconformismo da parte. 3. A ausência de prova de pagamento ou compensação mantém a obrigação reconhecida no acórdão. 4. O prequestionamento implícito é suficiente para eventual recurso às instâncias superiores. 5. Não se aplica multa por embargos protelatórios quando exercido o direito recursal de forma legítima.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o; CC, art. 107.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.